Tribunal: TJMT
Processo: 1015524-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015524-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO LUIS DA SILVA - CPF: 068.496.179-23 (ADVOGADO), CRISTINA MARIA FREIRI MARTINS STANISZEWSKI - CPF: 696.187.399-53 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (AGRAVADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (AGRAVADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), TAMIRES APARECIDA PARTEZANI - CPF: 015.682.712-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300, CPC – MATÉRIAS QUE DESAFIAM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de eventual vício de simulação/fraude em contrato de compra e venda de imóvel rural, desafia a instrução do processo, em particular quando os compradores se encontram na posse do imóvel há muitos anos, fatos que obstam a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015524-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CRISTINA MARIA FREIRI MARTINS STANISZEWSKI

AGRAVADO: GERSON LUIS WERNER, MARCOS LEVI BERVIG

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Cristina Maria Freiri Martins
, de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse ajuizada contra
Gerson Luis Werner e Marcos Levi Bervig
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Alega que resta demonstrada a simulação e fraude com a venda do imóvel do qual tem parte da propriedade, em particular, a Declaração prestada por Carlos Alfonso Staniszewski, com quem foi casada.

Argui que tanto Carlos, vendedor do imóvel, quanto os adquirentes, ora agravados, declaram que o negócio se deu em 2006, contudo, diz que a procuração pública outorgada ao seu ex-marido, tinha validade até 09/11/2004. Realça, ainda, a existência de outros vícios na procuração, dentre eles, a ausência de poderes específicos para transações de natureza imobiliária.

Assevera que o vício que pode levar a anulação do ato jurídico pode ser comprovado por indícios, em face das circunstâncias especiais do caso concreto e da dificuldade de ser efetivamente provada. Entende, no entanto, que no caso, não há apenas indícios, mas provas contundentes acerca da simulação e fraude no negócio jurídico de compra e venda.

Acerca das provas, destaca que o imóvel foi negociado a preço vil.

Requer a concessão da antecipação de tutela para ser reintegrada na posse do imóvel, sem audiência de justificação prévia. No mérito, postula pelo provimento do recurso.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 174277661).

Contraminuta de Gerson Luis Werner (id. 181708744). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação em litigância de má-fé.

Em petição (id. 186727152) a agravante informa que postulou, na origem, a desistência em relação ao litisconsorte Marcos. Requer o julgamento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse ajuizada por Cristina Maria Freiri Martins Staniszewski contra Gerson Luis Werner e Marcos Levi Bervig, indeferiu a tutela cautelar de reintegração de posse dos imóveis rurais com matrículas n. 2.367 e 2.368 do CRI de Claudia.

De acordo com a autora, ora agravante, é co-proprietária junto com Carlos Alfonso Staniszewski, Geraldo Dimas Staniszewski, Eneil Maciel Staniszewski, Paulo Cesar Staniszewski, Antônia Marcia de Almeida Staniszewski, Lucy de Fátima Staniszewski e Augustinho Staniszewski, dos imóveis com matrícula n. 2.367 e 2.368 do CRI de Claudia, que teria sido vendida aos ora agravados mediante simulação, já que encenavam serem arrendatários do local, porquanto pagavam arrendo à Carlos (seu ex-marido).

Acerca da suposta simulação/fraude, diz que teve ciência em 17/04/2023, quando seu filho lhe entregou um dossiê contendo alguns documentos que recebera do pai Carlos, dentre eles, uma declaração firmada em Cartório anos antes que expõe de forma detalhada a transação realizada entre Carlos e os agravados.

O Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência para a reintegração na posse da autora com os seguintes fundamentos:

“No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela, verifico que NÃO estão presentes os pressupostos acima citados, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente, entendo que neste momento não está presente a probabilidade do direito, pois não existem elementos suficientes para que se declare nulo o negócio jurídico realizado, que envolve uma série de situações e requer cautela deste juízo na análise, sobretudo a alteração da situação fática existente na propriedade há anos, conforme alegado pela parte autora.

Ademais, também não é possível aferir, de plano, se de fato houve a alegada simulação e fraude no contrato de compra e venda entabulado entre as partes, tendo em vista que é necessário que haja dilação probatória e sejam assegurados aos requeridos o contraditório e a ampla defesa para que se verifique a real existência de fraude e simulação, de modo que possa ser constatado se o alegado preço pago pelo imóvel foi realizado em quantia abaixo do valor do mercado e até mesmo se tais valores de fato foram pagos ao requerido Carlos e em quais situações se deu a contratação.

Diante disso, entendo que se trata de situação extremamente complexa, e que precisa ser mais bem esclarecida durante a instrução probatória, inclusive ouvindo a versão dos requeridos, que, conforme a parte autora mesmo afirma, exploram há anos a área objeto da presente ação.

Ademais, a questão debatida diz respeito com matéria de fato, que só poderá se demonstrada no curso da instrução do feito, e conceder a medida pleiteada esvaziaria o mérito, caracterizando julgamento antecipado, em total afronta aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

E por fim, a própria requerente afirma que a área está arrendada há anos aos supostos compradores, razão pela qual inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, o pedido aviado na inicial não apresenta plausibilidade de perecimento do direito defendido, de modo a não restar demonstrados os prejuízos com o aguardo da instrução probatória, para análise do mérito.”

Com efeito, de início verifica-se que a relação negocial que se busca a nulidade envolve terceiro, ex-marido na autora agravante, que ao que se evidencia, não compõe o polo passivo da ação.

De outra via, saber se o negócio jurídico de venda seria em verdade arrendamento desafia a instrução do processo, em particular, chama atenção que o documento que embasa a ação é uma declaração prestada por Carlos, seu ex-marido e pessoa que entabulou a suposta compra e venda.

Não fosso isto, os agravados se encontram na posse da área ao que indica desde a assinatura do pacto, em 2004, o que por certo será objeto de instrução, bem assim a alegada invalidade da procuração outorgada pela agravante.

Logo, não há espaço para a concessão da tutela cautelar de reintegração de posse, já que ausentes os requisitos próprios (art. 300 do CPC).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DERIVADO DE ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TUTELA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DILIGÊNCIA DEFERIDA (EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

Deve ser confirmada a decisão que indefere a tutela de urgência, quando não estão presentes nos autos elementos que sustentem o conjunto fático invocado pela parte para subsidiar seu pedido.

(N.U 1007810-36.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) (g.n.)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023